Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700681-83.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MAGALHAES MARIANI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57684315) interposto por LEANDRO MAGALHÃES MARIANI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência para suspender o desconto advindo de contrato de mútuo pactuado entre as partes. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 190317030 - processo referência): A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se divisa, ao menos nesta sede inaugural, o preenchimento de tais requisitos cumulativamente exigidos para a tutela precária. No caso dos autos, a pretensão deduzida encontraria amparo jurídico em suposta ilicitude, imputada à instituição bancária requerida, que, tendo disponibilizado os recursos ao correntista, ao realizar, na forma ajustada entre as partes (débito em conta), a cobrança das parcelas mensais, teria extrapolado os 30% (trinta por cento) do salário mensal do autor, que figura como avalista do contrato coligido em ID 190215070. Contudo, consoante descreve o demandante, as parcelas, cujo somatório se reputa excessivo, teriam origem em contratos de concessão de crédito bancário, com condições específicas (juros, produtos de relacionamento bancário, etc.) previstas para o pagamento mediante descontos em conta corrente, circunstância que impede, a priori, que se aplique a tais negócios, por simples extensão não prevista em norma de regência, o mesmo tratamento restritivo conferido aos consignados, em que os descontos são inseridos em folha de pagamento do empregado ou servidor. Quadra gizar que a disposição inserta no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que, no âmbito do Distrito Federal, limita a 30% (trinta por cento) os descontos voluntários em folha de pagamentos de servidores públicos, existe para reger um liame jurídico que não se confunde com aquele havido entre as partes, haja vista que se volta, com exclusividade, a disciplinar as operações de mútuo mediante consignação em folha de pagamento, negócio jurídico evidentemente distinto daquele ora submetido à revisão jurisdicional. Por princípio elementar de hermenêutica, descabe examinar a pretensão revisional (modificação unilateral do valor das parcelas, e, por conseguinte, do prazo para pagamento) - que tem base negocial amoldada a uma situação jurídica específica - às balizas instituídas por uma norma voltada a disciplinar vínculo jurídico claramente distinto. Tampouco se mostra possível, em situações como aquela dos autos, a aplicação da analogia, conforme orientação jurisprudencial hodierna, emanada do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Do exame detido do contrato coligido (ID 190215070), foi estabelecida, em favor dos avalistas do negócio, “cláusula de autorização de débito” (Cláusula Décima Quarta – p. 4), por meio da qual o requerente, no livre exercício de sua autonomia da vontade, autorizou fossem os descontos relativos ao mútuo contratado realizados diretamente em sua conta corrente, a fim de amortizar a dívida, confirmando-se, do próprio exame do contracheque de ID 190215071 – que não consigna os descontos apontados –, não se tratar de mútuo contratado mediante consignação das prestações em folha de pagamento. Relevante gizar, outrossim, que há muito (22/08/2018) se acha cancelada a Súmula no 603 do STJ, invocada, pelo autor, em abono da postulação. As obrigações foram livremente pactuadas, tendo o correntista alcançado condições de crédito e de pagamento presumivelmente mais benéficas justamente por concordar com o valor, o prazo e a forma de desconto das parcelas, não sendo coerente o comportamento consistente em receber e utilizar os valores tomados em mútuo, para, logo depois, alegar que as prestações (com juros e encargos calculados com base no prazo de pagamento ajustado), descontadas em conta corrente, ultrapassariam o limite (previamente sopesado e conhecido) de 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Não há, com isso, dentre os elementos documentais coligidos aos autos, subsídios que possam evidenciar, ainda que em sede indiciária, a ocorrência de circunstância apta a relativizar as obrigações conscientemente assumidas, por força do contrato que viabilizou à pessoa jurídica avalizada o acesso ao crédito, o que compromete a conclusão, nesta sede prefacial, no sentido da existência da probabilidade do direito. O simples endividamento, por parte do requerente/avalista, não estaria a autorizar, de per se, a revisão das relações negociais por ele encetadas, a fim de reajustar, diante de suas condições, as obrigações delas decorrentes, sobretudo quando se verifica, tal como ocorre na espécie, que não teria havido, por motivo de força maior (ou caso fortuito), situação evidenciadora de onerosidade excessiva, aferida no âmbito específico do liame negocial havido entre as partes. Importa prestigiar, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos, dada a ausência de elementos, de índole fática e jurídica, a sinalizar com ilicitude na constituição da obrigação, ou mesmo com a superveniência de circunstância que, incidindo sobre a base negocial, possa autorizar a revisão pontual do pacto, minorando as obrigações voluntariamente assumidas pelo tomador do crédito. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Em suas razões, alega o recorrente que as retenções, na forma como implementadas pelo réu, são indevidas, porquanto somente houve autorização de desconto da conta de titularidade do devedor principal. Assevera, ainda, que o artigo 6o da Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta, a qualquer tempo, ressalvados os débitos consignados em folha de pagamento. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar débito em conta corrente/salário. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. O artigo 421, caput, do Código Civil, assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É consabido que a liberdade de contratar se submete à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Sobre a controvérsia que ora se aprecia, convém registrar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, o Tribunal da Cidadania, em atenção ao princípio pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, consolidou a exegese de que as subtrações, em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, oriundas de mútuos, são legítimas, não cabendo limitar o percentual. A despeito da insurgência do recorrente, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade, porquanto ausente demonstração pelo correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente. Na espécie, há dispositivo contratual autorizando o débito em sua conta corrente, conforme se vê da leitura da cláusula décima quarta (ID 190215070 – pg. 4). O contrato entre as partes foi legitimamente celebrado e, portanto, é apto a ser executado integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do agravante, não se podendo descuidar que o recorrente possui compreensão das consequências legais dos ajustes firmados. Assim, não vejo como suspender o pagamento das parcelas questionadas, uma vez que o mútuo avençado não se encontra, ao menos numa análise perfunctória, eivado de nulidade. Sobre o tema, reveja-se entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AVALISTA. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Via de regra, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas na conta bancária do consumidor. 2. Não se afigura abusividade nos descontos de valores na conta bancária da autora para saldar dívida de contrato de empréstimo em que figurou como avalista, quando consta no contrato de empréstimo autorização para a sua efetuação. 3. O desconto dos valores para pagamento do empréstimo não se confunde com penhora, não se aplicando ao caso o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1836437, 07028153420228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador